Tribunal: TJSP
Processo: 0047142-54.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes (art. 33, "caput", da Lei no 11.343/06) – Recurso defensivo visando, exclusivamente, a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória – Autoria e materialidade bem demonstradas, assim como a destinação das drogas ao mercado ilícito – Sentenciado que "trazia consigo e mantinha em depósito... 72 invólucros com 16,2 gramas de cocaína, 34

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes (art. 33, "caput", da Lei no 11.343/06) – Recurso defensivo visando, exclusivamente, a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória – Autoria e materialidade bem demonstradas, assim como a destinação das drogas ao mercado ilícito – Sentenciado que "trazia consigo e mantinha em depósito... 72 invólucros com 16,2 gramas de cocaína, 34 trouxinhas com 109,1 gramas de tetrahidrocanabinol e 455 invólucros plásticos com 178,8 gramas de crack, bem como 3218 pequenos sacos contendo 691,7 gramas de crack" (fl. 242) – Prisão cautelar do réu que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão – Recurso desprovido.